Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727749-76.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA Agravado(as): DAMIÃO COSMO RAMOS DE OLIVEIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c com restituição de valores pagos e danos morais 0715078-37.2022.8.07.0006, ajuizada por DAMIÃO COSMO RAMOS DE OLIVEIRA, saneou o feito, estabeleceu os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 161070755 dos autos originários): Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, porquanto este reside no binômio necessidade/utilidade. O pleito do autor enseja o ajuizamento de ação judicial, pois somente através da prestação jurisdicional pode obter o objetivo visado, qual seja, a rescisão do contrato e o ressarcimento dos valores pagos. Presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos: a) existência de vício contratual ; b) apropriação indevida pela ré dos valores pagos; d) dever de indenizar. A distribuição do ônus da prova se dá de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto. A verossimilhança da alegação resulta da relação contratual. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência técnica da parte autora, tendo em vista os fortes indícios, no âmbito criminal, de intuito fraudulento. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. Aguarde-se o prazo de estabilização de 5(cinco) dias previsto no art. 357, §1o, do Código de Processo Civil – prazo de caráter dialógico e cooperativo. Em seguida, aguarde-se o prazo preclusivo 15 (quinze) dias – art. 1.015 do Código de Processo Civil e REsp 1.703.571-DF do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais (ID. 48856005), a agravante alega que o ônus da prova não pode ser invertido sem critérios, posto que impõe à recorrente o encargo de produzir prova da inexistência dos fatos narrados na petição inicial, isto é, prova negativa, considerada diabólica pelo ordenamento jurídico. Aduz que o autor, ora agravado, não formulou pedido de nulidade, revelando-se inútil a produção de prova em relação ao vício na contratação, principalmente em razão da clareza nas cláusulas dos contratos anexados aos autos. Relata que os extratos demonstram os valores pagos e a destinação de cada parcela, e que a Lei 11.795/08, “disciplina as parcelas que podem ser cobradas e retidas durante a permanência do consorciado e por ocasião da restituição”. Nessa linha, informa que a restituição dos valores ocorre mediante contemplação em sorteio ou no encerramento do grupo, não configurando-se apropriação indébita de valores. Sobre o dever de indenizar, argumenta que é “obrigação da administradora fazer cumprir a Lei e o contrato, de modo que o exercício regular de um direito, e no caso, de um múnus, não enseja o dever de indenizar”, além do mais, afirma que é ônus do agravado provar a suposta ofensa aos seus direitos de personalidade. Colaciona julgados que se referem à inviabilidade do ônus da prova quando houver imposição de prova negativa à parte. Assevera inexistir verossimilhança nas alegações do agravo, porquanto contrária às provas dos autos e que mesmo que se aceitasse a existência dos fatos narrados na inicial, “é incontroverso que houve a convalidação expressa do negócio pelo recorrente, de modo que nem se houvesse pedido nesse sentido poderia se cogitar acerca da existência de vício na contratação”. Outrossim, defende que os fatos alegados não dependem de prova técnica ou onerosa, não restando configurada a hipossuficiência do consumidor. Sobre a antecipação da tutela, sustenta que a imposição de prova diabólica à agravante se mostra extremamente prejudicial, correndo-se o risco de serem produzidas decisões nulas, em caso de provimento ao agravo, além de que o feito deve ser suspenso, ante a prejudicialidade que a inversão do ônus da prova representa. Preparo recolhido (ID. 48856761). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor dos agravantes. Decerto, revela-se indubitável que a relação jurídica entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura à parte mais vulnerável na relação de consumo, como forma de facilitação de defesa dos seus direitos, a possibilidade de se atribuir ao fornecedor o ônus de comprovar a legalidade na comercialização de produtos e na prestação de serviços, assim como a obrigação de apresentar as provas necessárias para refutar os fatos alegados pelo consumidor. Esses requisitos se mostram presentes na relação jurídica ora examinada, o que já afasta a probabilidade do direto alegado pelo agravante. Inclusive, impende ressaltar que a verossimilhança para se justificar a inversão do ônus da prova se extrai dos documentos colacionados aos autos originários que demonstram a celebração de contrato de participação em grupo de consórcio, no qual, supostamente se fez a falsa promessa de contemplação de carta de crédito poucos dias depois da assinatura do instrumento contratual, sendo os agravantes inclusive investigados criminalmente pela suposta conduta fraudulenta, o que evidencia que o consumidor/agravado, diante dos fatos narrados, se encontra em posição de vulnerabilidade informacional e técnica. Assim, não se concebe a alegada atribuição de prova diabólica à agravante, porquanto se constata que a recorrente possui melhores condições de comprovar, por exemplo, a legalidade na celebração do contrato e nas suas cláusulas, a veracidade nas informações oferecidas e que o consumidor/agravado não foi levado a erro na formalização do negócio jurídico, além de que os valores pagos pelo recorrido se destinam à formação do fundo comum, no qual seus consorciados serão (vem sendo) contemplados com as cartas de crédito contratadas. Ademais disso, vale observar que, ainda que não houvesse a inversão do encargo probatório, a fixação dos pontos controvertidos pelo magistrado de origem apenas demonstra que, de acordo com a distribuição do ônus da prova, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil, caberia à agravante convencer o julgador de que não houve falha na prestação dos serviços e que não pode lhe ser imputada a responsabilidade civil pelos prejuízos alegados. Outrossim, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, verifica-se que esse requisito, também, não se mostra presente. É que não restou demonstrado concreta e materialmente o perigo que o prosseguimento da ação de conhecimento poderia causar ao agravante. Na verdade, ressalta-se que o prejuízo seria em reverso, isto é, em desfavor da parte autora, ora agravada, posto que apenas atrasaria ainda mais a tramitação do processo, sem a devido pronunciamento do Poder Judiciário sobre o mérito da causa. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator